Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-82.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002416-82.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 026.439.181-00 (AGRAVANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ERANIL MARTINS CHAVES BENEVIDES - CPF: 867.041.681-68 (AGRAVANTE), ANDREIA ASSUNCAO DA CRUZ - CPF: 023.681.791-43 (AGRAVANTE), GUILHERME ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 043.512.811-62 (AGRAVANTE), LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 103.844.107-23 (AGRAVANTE), EVERSON DE LIMA SOUZA - CPF: 020.277.781-28 (AGRAVANTE), MARIZETE DUARTE DE QUADROS - CPF: 022.852.621-32 (AGRAVANTE), VANILDO LUCIANO DA SILVA FILHO - CPF: 700.815.551-48 (AGRAVANTE), GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 778.641.661-72 (AGRAVANTE), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADES KADOSH (AGRAVANTE), ANA ALICE DE ALCANTARA DE LARA - CPF: 960.497.902-72 (AGRAVANTE), CAMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 050.216.051-94 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO —

NEGO PROVIMENTO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Alexandre dos Santos e outros,
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação Civil Pública n° 29248, que em favor do
Município de Cuiabá
deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação imediata de área pública.

Os recorrentes alegam que a área objeto da Ação Civil Pública descrita na inicial não é a área ocupada e que as fotos juntadas pelo Município agravado foram realizadas em local diverso do ocupado pelos agravantes.

Afiançam que a necessidade de realização de perícia para constatação de que a área efetivamente ocupada não configura área verde, tampouco área pública e que a pretensão do Município de Cuiabá é de “esquentar escritura” em favor de terceiros.

Argumentam que a ação civil pública é prematura, pois é necessário o prévio inquérito civil, que a propriedade não tinha função social, estava abandonada, e hoje serve de moradia a inúmeras famílias.

Defendem que tem posse justa, adquirida a mais de ano e dia e exercida com todos os poderes inerentes à propriedade, pleiteando a proteção possessória diante desta tentativa de esbulho, para o fim de ser julgada improcedente a Ação Civil Pública.

A tutela recursal foi indeferida (ID 241298).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 635068).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020